Tribunal: TJDFT
Processo: 0735170-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. BENEFÍCIO DE PECÚLIO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E PRÉVIA. FALTA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 27 do CDC, “Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”.
2. Na ausência de provas de que o cliente efetivamente contratou o benefício de pecúlio, a fornecedora dos serviços deve restituir os valores descontados indevidamente a esse título.
3. Sendo verossimilhantes as alegações da parte autora e demonstrada sua hipossuficiência, é cabível a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC.
4. Demonstrado que foram lançados descontos na conta bancária do autor, sem justificativa pela empresa de previdência privada, sem informação prévia e autorização expressa do correntista, impõe-se a devolução em dobro, na forma do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.
5. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.